Tribunal: STJ
Processo: 0039164-64.2021.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057367 - SE
(2025/0366948-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: AFRANIO SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO
: GLOVER RÚBIO DOS SANTOS CASTRO - SE003705
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A -
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: RODRIGO MOURA DE ANDRADE - SE003744
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO COMBATIDO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O agravante deixou de infirmar causa específica de inadmissão do
agravo em recurso especial. Incidência, por analogia, da Súmula n. 182
do STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:41
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: f6cb9a3b-fae2-4567-81c2-35c6c67c6699

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057367 - SE
(2025/0366948-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: AFRANIO SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO
: GLOVER RÚBIO DOS SANTOS CASTRO - SE003705
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A -
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: RODRIGO MOURA DE ANDRADE - SE003744
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO COMBATIDO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O agravante deixou de infirmar causa específica de inadmissão do
agravo em recurso especial. Incidência, por analogia, da Súmula n. 182
do STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra
AFRANIO SILVA OLIVEIRA
decisão de fls. 1.249-1.250, proferida pela Presidência deste Tribunal Superior,
que não conheceu do agravo em recurso especial por não haver o agravante
impugnado os fundamentos da decisão proferida pela Corte de origem, no âmbito
do juízo prévio de admissibilidade.
Nesta interposição, a defesa assevera que o presente recurso observa os
requisitos de procedibilidade exigidos na legislação, que trouxe todas as
fundamentações necessárias para a correta compreensão das controvérsias, as quais
Documento eletrônico VDA55902580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:43
Código de Controle do Documento: 075d8ed0-6daa-4814-8d6b-58082a365fc2

foram devidamente prequestionadas e que não busca o reexame de fatos e provas
dos autos.
Trata-se de réu condenado pela prática do delito tipificado no art. 155,
.
§§ 3o e 4o, II, do Código Penal (furto de energia elétrica mediante fraude)
Pleiteia, portanto, a submissão do recurso à turma julgadora.
O Ministério Público
.
opinou pelo não conhecimento do agravo
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos trazidos pela defesa, a decisão recorrida
deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A inadmissão do recurso
especial, no âmbito da Corte local, ocorreu com amparo na Súmula n. 283 do STF,
nos termos seguintes (fls. 904-918):
[...] Recurso tempestivo e isento de preparo, espécie. A alegação
de violação ao
o, LVII
93, IX da CF, a remessa do
art. 5
c/c
especial esbarra no óbice da
a qual estabelece
Súmula 126/STJ,
que [...] é inadmissível recurso especial, quando o acórdão
recorrido se assenta em fundamentos constitucional e
infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para
mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário
[...].
[...] Percebe-se que o acórdão recorrido concluiu pela condenação
do réu diante da análise das circunstâncias delineadas durante a
instrução, tendo em vista a suficiência de provas acerca da
materialidade e da autoria do crime [...] pretende o apelante ver
declarada a nulidade processual diante da ausência de
fundamentação da sentença condenatória quanto à autoria do
delito.
[...] Analisando os fundamentos acima transcritos, tenho que não
merece qualquer acolhimento a nulidade apontada pela defesa,
tendo em vista que devidamente motivada a autoria do delito em
questão. Através dos depoimentos colhidos e documentos
acostados aos autos, restou devidamente fundamentada a sentença
combatida quanto a autoria e também quanto a materialidade, bem
Documento eletrônico VDA55902580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:43
Código de Controle do Documento: 075d8ed0-6daa-4814-8d6b-58082a365fc2

como dolo. Desta forma, rejeito a preliminar de ausência de
fundamentação alegada pelo Apelante, passando a análise do
mérito recursal.
[...] De pronto, registro que o tipo penal em análise é doloso, não
admitindo a modalidade culposa. A finalidade de ter a coisa alheia
móvel para si ou para outrem configura o
no
animus furandi
crime de furto. Efetivamente, diante da prova produzida, tenho
que os termos da acusação restaram devidamente comprovados.
Em que pese não tenha havido a perícia técnica, a materialidade
delitiva está devidamente comprovada através do Boletim de
Ocorrência de fls. 06 e 10, pelo BO de fls. 07 /09, pelos
documentos de fls.
(auto de inspeção e fotografias), pelos
21/33
termos de declarações (fls.

37,
) e mídia DVD-
11/12, 14/15,
39/40
R (p. 63), bem como pela prova oral produzida em juízo, que
também comprova a autoria delitiva [...].
[...] Nesse contexto, a irresignação do Recorrente conduz,
inevitavelmente, à análise dos fatos carreados aos autos, no intuito
de discutir mais uma vez o que já fora decidido nas instâncias
ordinárias, o que é incompatível em sede da presente súplica
excepcional, cuja função é preservar a autoridade e a unidade do
direito, através de julgamento estritamente baseado em questões
legais. Portanto, analisar a pretensão do recorrente, sugerindo que
o STJ reveja a ótica do Tribunal, é inserir petitório probatório, o
que é vedado pela Súmula no 07 dode reanálise dos autos para
reexaminar o conjunto fático- Tribunal Superior [...].

Às fls. 925-937, a parte agravante não impugnou especificamente os
fundamentos da decisão do Tribunal de origem. Vale dizer, não apontou as razões
para a não incidência das Súmulas n. 126 e 7, ambas do STJ.
A Presidência desta Corte Superior, então, não conheceu do agravo em
recurso especial e aplicou ao caso em apreço o óbice sumular n. 182 do STJ (fls.
1.249-1.250).
Neste regimental (fls. 1.255-1.262), verifico idêntico vício, porquanto a
defesa não infirma as motivações da decisão atacada, visto que não demonstra que
o agravo interposto contra a inadmissão do recurso especial haveria combatido a
vedação apontada para negar seguimento ao pleito.
A propósito:
[...] No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber
se do agravo interno se pode conhecer quando a parte agravante
Documento eletrônico VDA55902580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:43
Código de Controle do Documento: 075d8ed0-6daa-4814-8d6b-58082a365fc2

não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, deixando de observar o exigido pelo
§ 1o, do
art. 1.021,
CPC. 5. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se a
multa prevista no
§ 4o, do CPC se aplica ao caso.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é
pretendida, não sendo suficientes alegações genéricas ou a
reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
7. A parte agravante não impugnou adequadamente o fundamento
da decisão agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
8. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é
art. 1.021,
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do
agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: "1. É inviável o agravo que não ataca
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ. 2. A aplicação
art. 1.021,
da multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a manifesta
art. 1.021,
inadmissibilidade do agravo interno". Dispositivos relevantes
citados: CPC,
§§ 1o e 4o. Jurisprudência relevante
art. 1.021,
citada: STJ, AgInt nos
relator Ministro
EREsp n. 1.841.540/SC,
Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
STJ,
24/8/2022;
AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
REsp n. 1.964.122/SP,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
5/9/2022;
RMS n.
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
51.042/MG,
Segunda
Turma,
julgado
em

(

28/3/2017
AgInt
no
, Rel. Ministro
AREsp n. 2.905.028/RJ
João Otávio de Noronha
, 4a T., DJEN
.
13/2/2026)

Ainda que assim não fosse, para a análise do pedido de absolvição da
conduta, dada a fragilidade do conjunto fático-probatório requerida pela defesa,
seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, providência
inviável no âmbito do recurso especial.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO.
PLEITO
DE
ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA
. PLEITO DE RECONHECIMENTO
REFORMATIO IN PEJUS
DO CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE
Documento eletrônico VDA55902580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:43
Código de Controle do Documento: 075d8ed0-6daa-4814-8d6b-58082a365fc2

INADMITIU O APELO RARO, RELATIVO À INCIDÊNCIA
DA

INCIDÊNCIA
DA

SÚMULA
N.
7/STJ.
ÓBICE QUE INVIABILIZA O EXAME
SÚMULA N. 182/STJ.
DO MÉRITO DO APELO NOBRE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. 1. Não havendo impugnação específica de fundamento da
decisão que deixou de admitir o recurso especial, relativo ao óbice
da
quanto às teses recursais, deve ser aplicado,
Súmula n. 7/STJ
por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior,
segundo a qual "é inviável o Agravo do
do CPC que
art. 545
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
2.
Com
efeito,
o
agravante
deixou
de
impugnar
suficientemente e de forma pormenorizada o fundamento
referenciado. Nesse contexto, cumpre frisar que o efetivo
afastamento do óbice da referida
demanda o
Súmula n. 7/STJ
cotejo entre as razões de decidir do acórdão hostilizado e as
teses levantadas no recurso especial, sendo insuficiente a mera
menção genérica de que a discussão é sobre matéria de direito
e não sobre revolver matéria fática ou probatória.
3. Outrossim, tal óbice impede o exame das matérias
meritórias do apelo nobre, pois não suplantado requisito de
.
admissibilidade do agravo em recurso especial
4. Agravo regimental improvido (AgRg no REsp n. 2.218.964/PR
, Rel. Ministro
, 6a T., DJEN
Antonio Saldanha Palheiro
grifei).
21/10/2025,

Incide, portanto, a
, a inviabilizar o conhecimento
Súmula n. 182 do STJ
do pedido.
À vista do exposto,
.
não conheço do agravo regimental
Documento eletrônico VDA55902580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:43
Código de Controle do Documento: 075d8ed0-6daa-4814-8d6b-58082a365fc2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0366948-6
AREsp 3.057.367 /
SE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00391646420218250001 202120100484 202500306307 391646420218250001
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: AFRANIO SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO
: GLOVER RÚBIO DOS SANTOS CASTRO - SE003705
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: ENERGISA SERGIPE
- DISTRIBUIDORA
DE ENERGIA S.A -
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: RODRIGO MOURA DE ANDRADE - SE003744
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: AFRANIO SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO
: GLOVER RÚBIO DOS SANTOS CASTRO - SE003705
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: ENERGISA SERGIPE
- DISTRIBUIDORA
DE ENERGIA S.A -
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: RODRIGO MOURA DE ANDRADE - SE003744
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426054494<1803344038@
2025/0366948-6 - AREsp 3057367 Petição : 2025/0106219-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:15:47
Código de Controle do Documento: 160C499E-67FD-40D6-91BD-422FB851FB95